Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. RESCISÃO. INEXECUÇÃO DO PACTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (2%). INVIABILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA (LUCROS CESSANTES). CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Considerando que a vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, abre-se ao adquirente a faculdade de exigir a execução do contrato ou a sua resilição.
3. Cuidando-se de rescisão da avença, não há que se falar em aplicação de multa ou cláusula penal moratória, uma vez que não é pretensão do adquirente forçar a vendedora a cumprir o contratado. Sendo caso de resolução (resilição) do contrato, pleiteada por uma das partes com atribuição de culpa à parte inadimplente, isto é, a vendedora, incidirá apenas multa compensatória isoladamente. A resilição constitui a expressão da vontade de uma das partes e pode ter como motivação a mera desistência ou o descumprimento do contrato pela parte adversa. À parte inocente, defere-se a faculdade de escolher entre a execução do contrato ou sua extinção.
4. Se a vendedora optou por impor a si mesma cláusula penal compensatória (0,5%), na perspectiva do cumprimento total da avença, pode-se utilizá-la sob a rubrica de lucros cessantes, quando opta o comprador pela extinção do pacto.
5. Ofertada pela incorporadora a compensação pelo atraso, em percentual fixo, praticado largamente pelo mercado, com o objetivo de promover a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio ponto percentual), deve ser mantida a condenação da ré, porquanto situação mais benéfica ao consumidor, em detrimento da inversão de cláusula de rescisão leonina.
6. Todavia, exclui-se multa de idêntica natureza (compensatória), haja vista que o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
7. Negou-se provimento aos recursos.